Tribunal: STF
Processo: ARE 1583862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 
 
“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 976/2020.PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS EMULTAS. CRÉDITO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 42, §1º, DALEI COMPLEMENTAR Nº 004/1994. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. A Lei Complementar n. 976, de 09 de novembro de 2020, homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal –Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não,inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na própria lei.2. Consoante o artigo 8º da supracitada Lei, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2º, §3º, comas reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b, todos da mesma lei.3. Observa-se que, tanto no texto original do artigo 8º quanto no texto modificado pela Lei Complementar983/2021, não há e nunca houve qualquer menção de redução do principal para o caso de utilização deprecatório judicial para compensação com os débitos tributários.4. A Lei Complementar em questão, também, não prevê a possibilidade de redução ou exclusão do acréscimo legal estabelecido no artigo 42, §1º, da Lei Complementar nº 004/94.5. Remessa necessária conhecida e provida”. (eDOC 15, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX, e 150 do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, equivocadamente, assentou que, nos termos do art. 4º da Lei Complementar distrital n. 976, em caso de compensação de débitos com o uso de precatório, o benefício da redução do débito está legalmente limitado aos juros e multa.
Afirma-se que, no entanto, referida lei instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, estabelecendo que haverá redução do principal, dos juros e das multas.
Argumenta-se que a redução do principal deve ser aplicada para pagamento em espécie e/ou através de compensação por precatório. Alega-se que, no momento da adesão pela parte recorrente ao REFIS/DF 2020 e do deferimento do parcelamento, estava em vigor a redação original do artigo 8º da LC 976/2020, que não restringia a redução do principal dos débitos elencados no § 3º do citado artigo 2º da aludida lei complementar. Aduz-se que deverá ser aplicada a lei mais benéfica, não podendo a nova lei restringir os direitos do contribuinte, deixando-o em situação mais gravosa. 
É o relatório.

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta que a redução do valor principal se aplica, também, nos casos em que o contribuinte opta pela utilização de precatórios para a compensação de débitos.
Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou os seguinte:

“A controvérsia, portanto, gira em torno das possibilidades de descontos nos pagamentos de tributos na forma de compensação com precatório com base na Lei Complementar n. 976/2020.
 A fim de facilitar o debate, eis os destaques dos dispositivos da Lei Complementar 976/2020 que importam ao julgamento:
(...)
A Lei Complementar em análise homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na própria lei (art. 2).
Quanto à possibilidade de uso de precatório judicial, diz o artigo 8º da Lei que: “Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para acompensação com os débitos tributários relacionados no art. 2º, §3º, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4º, II, a e b.”
O artigo 2º, §3º, mencionado traz a relação dos débitos tributários possíveis de compensação (ICMS,Simples Candango, ISS, IPTU, IPVA, ITBI, ITCD e TLP) e o art. 4º, II, a e b traz as possibilidades de redução de juros e multas (art. 4º, II, a e b: redução de juros e multas, inclusive as de caráter moratório, nas seguintes proporções: a) 95% do seu valor, para pagamento à vista ou em até 5 parcelas; b) 90% do seu valor,para pagamento em 6 a 12 parcelas.
Observa-se da lei que não há menção de redução do principal para o caso de utilização de precatório judicial para compensação com os débitos tributários.
Com a devida vênia, mas a fundamentação utilizada pelo Juízo de origem na sentença no sentido de que seria possível a redução do principal da dívida tributária no caso de compensação com precatório, em razão de o artigo 8º do texto original da Lei complementar fazer menção ao §4º do artigo 2º, vai de encontro à correta interpretação jurídica da norma para solução do caso.
Isto porque, na sanção e publicação da Lei Complementar n. 976/2020, o § 4º do artigo 2º fora vetado, de sorte que a referência existente no artigo 8º original restou vazia. Além disso, o citado parágrafo vetado (§ 4º do artigo 2º) tinha a seguinte redação no PLC 58/2020 que deu origem à lei complementar: “§4º - O disposto no §1º não se aplica a hipóteses constatadas de sonegação, fraude ou conluio”. Ou seja, o dispositivo vetado simplesmente dizia que “os débitos oriundos de declarações espontâneas ou lançamentos de ofício cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018 e os saldos de parcelamentos deferidos referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2018” não poderiam ser incluídos no REFIS-DF 2020 em hipóteses constatadas de sonegação, fraude ou conluio.
Portanto, não há outra conclusão senão a de que, tanto no texto original do artigo 8º quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021, nunca houve a possibilidade de redução do principal no caso de compensação por precatório, mas sempre e somente de redução de juros e multas de que tratam o art. 4º,II, a e b, da LC 976/2020.
Aliás, forçoso se reconhecer que a redação original do artigo 8º tinha de fato erro material, pois, abem da verdade é que se mantida a referência do artigo 8º ao §4º do artigo 2º não seria sequer possível o uso de precatório judicial para a compensação dos débitos tributários, pois somente o §3º do artigo 2º é que traz a relação de débitos possíveis de regularização pelo programa de incentivo REFIS-DF 2020. Tanto é assim que em menos de quatro meses da publicação da LC 976/2020 sobreveio a LC 983/2021 para corrigir o texto da lei e verdadeiramente dar efetividade a compensação por precatório.
Corroborando o entendimento alcançado, impõe-se notar que a redação do caput do art. 7º do Decreto nº 41.463 de 9.11.2020, que regulamenta o REFIS/2020, sempre ostentou a seguinte redação: “Art. 7º Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações poderão utilizá-los para a compensação com débitos tributários relacionados no § 4º do art. 1º com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas"a" e "b" do inciso II do art. 3º”, sendo que o §4º do art. 1º do Decreto nº 41.463/2020 é a transcrição do §3ºdo art. 2º da LC nº 976/2020”. (eDOC 5-8)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Leis Complementares distritais 976/2020 e 983/2021),  consignou a inexistência de previsão legislativa para redução do principal no caso de utilização de precatório judicial para compensação com os débitos tributários.
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Refis-df 2020. Débito fiscal. Modalidade de compensação com precatório. Redução do débito principal. Redução de juros e multas. Lei Complementar distrital n. 976/2020. Lei Complementar n. 983/2021. Decreto distrital n. 41.463/2020. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento.
(ARE 1.525.884 AgR, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22.5.2025)

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REFIS. Mandado de segurança. Alegação de direito líquido e certo. Redução do principal do débito. LC distrital 976/2020. Decisão que aplica sistemática da RG. Inadmissibilidade de recurso ao STF. Alíneas “c” e “d”. Hipótese não verificada. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. No que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral 5. É incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE 1.507.931 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente